Tribunal: TJSP
Processo: 1009428-88.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Anulatória de Cláusulas da Convenção Condominial c/c Pedido de Tutela Antecipada e Tutela Inibitória – Alegam os autores a existência de duas cláusulas abusivas na Convenção Condominial – Sentença de improcedência.
Apelação dos autores e Recurso Adesivo do correquerido Condomínio Residencial Jardim das Amendoeiras, sendo que ambos, requerem a modificação das cláusulas 21 e 60, da

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Anulatória de Cláusulas da Convenção Condominial c/c Pedido de Tutela Antecipada e Tutela Inibitória – Alegam os autores a existência de duas cláusulas abusivas na Convenção Condominial – Sentença de improcedência.
Apelação dos autores e Recurso Adesivo do correquerido Condomínio Residencial Jardim das Amendoeiras, sendo que ambos, requerem a modificação das cláusulas 21 e 60, da Convenção Condominial, bem como pleiteiam a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais – Exame: Ausência de ilegalidade e abusividade nas cláusulas mencionadas para justificar a pretendida interferência jurisdicional - Convenção Condominial devidamente aprovada, que se faz lei entre os condôminos e proprietários das unidades autônomas, conforme o artigo 1.333, do Código Civil – Condôminos que pretendem alterar cláusulas da Convenção Condominial por não concordarem com seus termos, deveriam fazê-lo por meio de aprovação de 2/3 de votos em assembleia, conforme o artigo 1.351, do Código Civil - Mantenho a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 2.000,00, considerando o valor da causa irrisório, inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.